Tribunal: TJDFT
Processo: 0700606-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700606-29.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O apelante propôs ação contra Neoenergia Distribuição Brasília (CEB Distribuição S.A.). Alegou na petição inicial que ela emitiu fatura de cobrança de energia elétrica referente ao mês de outubro de 2018 vinculada à unidade consumidora localizada na CNL 01 AE Feira Iluminação Externa Taguatinga. Considerou irregular a cobrança porque o pagamento do consumo nos espaços comuns das feiras livres deve ser rateado entre os feirantes, por intermédio da entidade representativa local. Sustentou que a Administração Regional não solicitou a instalação. Pediu o cancelamento da fatura, a desvinculação da unidade consumidora e a devolução em dobro dos valores cobrados. Atribuiu à causa o valor de R$ 4.214,45 (quatro mil duzentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos) (id 29823928). Consta, por erro material, que o Juízo de Primeiro Grau deferiu a gratuidade da justiça (id 29823931). A apelada apresentou contestação. Afirmou que o cadastro foi requerido pela própria Administração Regional de Taguatinga em 2.10.2018 e foi desligado quando solicitado (id 29823933). O apelante não apresentou réplica (id 29823945). As partes declararam não ter interesse em produzir novas provas (id 29823947 e 29823949). A sentença julgou o feito antecipadamente. Rejeitou os pedidos formulados na ação. O apelante foi condenado a arcar com as custas e os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa. Não houve determinação de remessa necessária (id 29823958). O apelante sustenta que somente seria possível gerar as faturas se houvesse um contrato com finalidade específica. Alega que a Lei Distrital n. 4.748/2012 estabelecia que a obrigatoriedade do pagamento de energia elétrica referente aos espaços comuns da feira recaia sobre o ocupante do espaço. Os custos deveriam ser rateados entre eles e pagos pela entidade representativa local. Afirma que o Administrador Regional de Taguatinga seria o único autorizado a ordenar a referida despesa. Sustenta a possibilidade de devolução em dobro dos valores cobrados (id 29823928). A apelada suscita nas contrarrazões a preliminar de ausência de dialeticidade. Defende no mérito a manutenção da sentença. Alega que a Diretoria de Desenvolvimento e Ordenamento Territorial do Governo do Distrito Federal requereu a confecção do cadastro (id 29823965). O apelante manifestou-se quanto à preliminar suscitada (id 30508367). É o relatório. Acolho a preliminar de violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[1] A sentença baseou-se no fundamento de que o Distrito Federal requereu expressamente a criação da unidade consumidora. A Diretoria de Desenvolvimento e Ordenamento Territorial do Governo do Distrito Federal solicitou em 2.10.2018 a criação de números de identificação para todos os postes de iluminação localizados dentro do perímetro da Feira da CNL-01. A medida teria como objetivo o pagamento do consumo de energia em nome da Administração Regional de Taguatinga (id 29823929). O Juízo de Primeiro Grau observou que o documento foi anexado aos autos e o fato de o Distrito Federal voltar-se contra o próprio ato configurou comportamento contraditório. A apelada apenas atendeu a uma solicitação do Distrito Federal. As razões recursais apresentam alegações não relacionadas aos fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. A apelação repetiu os argumentos utilizados na petição inicial e sequer mencionou o ofício expedido pela Diretoria de Desenvolvimento e Ordenamento Territorial do Governo do Distrito Federal, principal fundamento fático considerado pela sentença. Também ignorou o fundamento jurídico da doutrina dos atos próprios, que veda o comportamento contraditório. Insiste na tese de que a Administração Pública não requereu a ligação, mas os dois órgãos, a Diretoria de Desenvolvimento e Ordenamento Territorial do Governo do Distrito Federal e a Administração Regional de Taguatinga, integram a Administração Pública do Distrito Federal. A Diretoria de Desenvolvimento e Ordenamento Territorial do Governo do Distrito Federal explicou, em 26.6.2019, que o servidor João Gabriel Ferreira de Almeida agiu na qualidade de executor dos serviços de fornecimento de energia nos prédios da Administração Regional de Taguatinga (id 29823929, f. 78). Era essencial debater os fundamentos adotados pela sentença, especialmente porque o próprio Secretário de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos do Distrito Federal registrou que a Administração Pública requereu a separação dos consumos, assim a Administração Regional de Taguatinga deveria adotar os procedimentos para pagamento das despesas (id 29823929, f. 31). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[2] Ante o exposto, acolho a preliminar de ausência de impugnação aos fundamentos da sentença para não conhecer da apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios fixados pela sentença para doze por cento (12%) sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.